Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de exigir a proporcionalidade de vencimentos ao servidor optante pela jornada de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em função da edição da Lei Distrital 5.174/2013. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. O recorrente, reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, enquadrando-se na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Nulidade de sentença. Sentença extra petita. Inexistência. Não há demonstração do julgamento extra petita pois o provimento impugnado está adstrito aos pedidos veiculados na inicial os quais visam ao pagamento da proporcionalidade de horas para o optante do regime de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde. Embora a parte não pleiteie expressamente a equiparação de vencimentos ao optante da jornada de 20 horas, a questão de fundo em debate é a alegada desproporcionalidade na remuneração que teria surgido com o advento da Lei 5.174/2013. As questões foram devidamente examinadas à luz das normas jurídicas de regência e da jurisprudência, nos exatos limites veiculados. Ademais, se nulidade houvesse poderia ser convalidada na instância recursal pela técnica de julgamento pela causa madura, diante de que a matéria em discussão é eminentemente de direito. Preliminar que se rejeita.
4 – Servidor público. Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Jornada de 40 horas. Proporcionalidade de vencimentos aos submetidos à jornada de 20 horas. Impossibilidade. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais editou a Súmula no 14, firmando o posicionamento de que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”. Ademais, o fato de ter havido a alteração da jornada de trabalho para a carreira de auxiliar em saúde de 30 para 24 horas semanais a contar de 1o/09/2014 e depois para 20 horas semanais a contar de 1o/09/2016, implementada pelo art. 1o inciso III, da Lei 5.174/2013, não permite concluir que aquele que é optante da jornada de 40 horas semanais esteja trabalhando mais após a referida modificação, como quer fazer crer o autor a fim de justificar o seu pleito. Por conseguinte, é improcedente o pedido condenatório que objetiva compelir o réu a implementar o ajuste de remuneração decorrente da alteração promovida pela norma de regência e o pagamento das diferenças pretéritas.
5 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
E